Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716576-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA REGINA DE VASCONCELOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA REGINA DE VASCONCELOS DE OLIVEIRA contra decisão (ID 230892358) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BANCO INTER S.A e OUTROS, indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 71228270), alega que: 1) não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízos ao seu sustento e ao de sua família; 2) recebe remuneração bruta considerável, todavia, após descontos realizados diretamente no contracheque, a renda líquida é de R$ 5.525,26; 3) mesmo com o crédito da renda líquida, a conta corrente permanece com saldo negativo; 4) há um comprometimento superior a 70% da remuneração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, os contracheques demonstram que a agravante recebe alta renda mensal (R$ 18.417,51), todavia a renda líquida é de R$ 5.525,26. Mesmo com o crédito da renda líquida em conta corrente, a movimentação bancária revela saldo negativo de R$ 5.663,61. Em análise superficial, a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo. Ademais, a agravante, com a ação de conhecimento, objetiva a revisão de empréstimos consignados. Logo, a obrigatoriedade do recolhimento das custas, como meio de prosseguir com a demanda, prejudica o acesso a justiça e pode ocasionar a extinção da ação. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder à agravante a gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator